Tribunal: TJES
Processo: 5004433-26.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004433-26.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA
RECORRIDO: LUCIANO SIQUEIRA DE PAULA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. FALECIMENTO DO TITULAR. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO ÓBITO. INTENÇÃO DE ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE PELO DEPENDENTE. INÉRCIA DA ADMINISTRADORA. COBRANÇA DE MENSALIDADES EM NOME DO FALECIDO. PAGAMENTO REALIZADO. NÃO RECONHECIMENTO DOS VALORES. NOVA COBRANÇA DOS MESMOS PERÍODOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CONFIGURADO. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RISCO DE DESASSISTÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a ilegalidade de cobrança em duplicidade de mensalidades de plano de saúde, condenando a administradora à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a cobrança em duplicidade, decorrente da inércia da administradora após comunicação do óbito do titular e da ameaça de suspensão do plano, autoriza a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, não caracterizada hipótese de autogestão. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Comunicação tempestiva do óbito e da intenção de assunção da titularidade pelo dependente. Manutenção indevida de cobranças em nome do falecido e não reconhecimento de pagamentos efetuados, culminando em nova cobrança dos mesmos períodos. Falha na prestação do serviço caracterizada. Inexistência de engano justificável a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Conduta contrária à boa-fé objetiva. Ameaça de suspensão de serviço essencial, com risco concreto de desassistência médica, inclusive de dependente idosa. Dano moral configurado, não reduzido a mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A cobrança em duplicidade de mensalidades de plano de saúde, decorrente de falha da administradora após comunicação do óbito do titular, sem caracterização de engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro e enseja dano moral quando há ameaça de suspensão de serviço essencial.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5004433-26.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

RECORRIDO:
LUCIANO SIQUEIRA DE PAULA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. FALECIMENTO DO TITULAR. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO ÓBITO. INTENÇÃO DE ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE PELO DEPENDENTE. INÉRCIA DA ADMINISTRADORA. COBRANÇA DE MENSALIDADES EM NOME DO FALECIDO. PAGAMENTO REALIZADO. NÃO RECONHECIMENTO DOS VALORES. NOVA COBRANÇA DOS MESMOS PERÍODOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CONFIGURADO. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RISCO DE DESASSISTÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a ilegalidade de cobrança em duplicidade de mensalidades de plano de saúde, condenando a administradora à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a cobrança em duplicidade, decorrente da inércia da administradora após comunicação do óbito do titular e da ameaça de suspensão do plano, autoriza a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, não caracterizada hipótese de autogestão. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Comunicação tempestiva do óbito e da intenção de assunção da titularidade pelo dependente. Manutenção indevida de cobranças em nome do falecido e não reconhecimento de pagamentos efetuados, culminando em nova cobrança dos mesmos períodos. Falha na prestação do serviço caracterizada. Inexistência de engano justificável a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Conduta contrária à boa-fé objetiva. Ameaça de suspensão de serviço essencial, com risco concreto de desassistência médica, inclusive de dependente idosa. Dano moral configurado, não reduzido a mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A cobrança em duplicidade de mensalidades de plano de saúde, decorrente de falha da administradora após comunicação do óbito do titular, sem caracterização de engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro e enseja dano moral quando há ameaça de suspensão de serviço essencial.

RELATÓRIO

O Recorrido narrou em sua petição inicial que era dependente de plano de saúde administrado pela Recorrente, cuja titularidade pertencia ao seu genitor, Sr. Carlos Paula Moreira, falecido em 05/02/2025. Alegou que comunicou o óbito no dia seguinte, 06/02/2025, manifestando a intenção de assumir a titularidade do plano para manter a cobertura para si e para os demais dependentes do grupo familiar, incluindo sua sogra, pessoa idosa. O Recorrido afirmou ter reiterado a comunicação em 21 de fevereiro e 06 de março de 2025, tendo a Recorrente, posteriormente, apenas solicitado documentos para análise, sem efetivamente concretizar a alteração e cancelar o vínculo do titular falecido.

Em decorrência da inércia da Recorrente, as mensalidades de fevereiro (R$ 10.299,26) e março (R$ 9.901,26) continuaram sendo emitidas em nome do falecido, mas foram adimplidas pelo Recorrido, perfazendo o total de R$ 20.200,52. Posteriormente, o Recorrido foi informado de que o plano seria suspenso, sob a alegação de que não foram identificados os pagamentos nos boletos emitidos em seu nome, o que o obrigou a efetuar novo pagamento dos meses de fevereiro e março de 2025, desta vez no valor de R$ 13.823,64, em 02/05/2025, para evitar a interrupção do serviço essencial, caracterizando, assim, a cobrança em duplicidade.

Diante disso, pleiteou a declaração de ilegalidade da cobrança em duplicidade, a condenação à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, ante a falha na prestação do serviço e a ameaça de desassistência médica.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (Id 16459532):

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial para:

1.Declarar a ilegalidade da cobrança em duplicidade das mensalidades de fevereiro e março de 2025 relativas ao plano de saúde.

2.Condenar a requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. a restituir ao requerente LUCIANO SIQUEIRA DE PAULA o valor de R$ 40.401,04 (quarenta mil, quatrocentos e um reais e quatro centavos), referente à repetição do indébito em dobro, acrescida de correção monetária pelo índice IPCA a partir da data de cada vencimento das parcelas não pagas (10/02/2025 - R$ 10.299,26 10/03/2025 - R$ 9.901,26) e 10/03/2025) até a citação. Após a citação e até o efetivo pagamento, a quantia deverá ser atualizada pela Selic ( taxa que engloba juros e correção).

3. Condenar a requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. a pagar ao requerente LUCIANO SIQUEIRA DE PAULA a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o

índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).”

Inconformada, a ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA. interpôs Recurso Inominado (Id 16459891), pugnando pela reforma da sentença, com o afastamento da condenação à repetição do indébito em dobro, para que, no máximo, a devolução fosse na forma simples, e pelo afastamento da condenação por danos morais, alegando que o fato se limitou a mero dissabor, sem qualquer violação grave à honra do Recorrido.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16459894), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A controvérsia central do presente recurso reside na irresignação quanto à condenação imposta na sentença de primeiro grau, a qual determinou a repetição do indébito em dobro e o pagamento de indenização por danos morais, ambos decorrentes de falha na prestação de serviço do plano de saúde.

A Recorrente reitera suas alegações de que a falha foi um "erro operacional justificável" e que o ocorrido não ultrapassou o patamar do mero dissabor cotidiano, inexistindo, por conseguinte, o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

No entanto, após detida análise dos autos, entendo que os argumentos expendidos pela Recorrente não se sustentam, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Reitero o entendimento do Juízo
a quo
sobre a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, à exceção dos administrados por entidades de autogestão. No presente caso, a Recorrente atua como administradora de benefícios para o plano operado pela Unimed Vitória, configurando-se inequivocamente uma relação de consumo, o que atrai a incidência da legislação consumerista.

A consequência precípua desta subsunção é a aplicação do regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Por este diploma legal, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade da Recorrente, portanto, exsurge da comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo Recorrido, cabendo-lhe a demonstração de alguma causa excludente de responsabilidade, como a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A própria Recorrente, em sua peça de contestação (Id 16459522), admitiu que "ocorreram cobranças indevidas em duplicidade nos meses de fevereiro e março de 2025, geradas por equívoco no sistema da operadora responsável pelo contrato, fato identificado e prontamente corrigido pela Ré", o que, por si só, revela a existência de falha na prestação do serviço. A divergência reside unicamente na qualificação jurídica dessa falha e em suas consequências.

A Recorrente busca, em sede recursal, afastar a condenação à repetição do indébito na forma dobrada (R$ 40.401,04), sustentando que o erro sistêmico que originou a duplicidade de cobrança constitui "engano justificável", o que a isentaria da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a devolução simples do valor.

No caso concreto, o Recorrido comunicou o falecimento do titular em 06/02/2025, no dia subsequente ao óbito (05/02/2025), e reiterou a comunicação em 21/02 e 06/03/2025. Não obstante as comunicações e o envio de documentos, a Recorrente, que é uma administradora de benefícios com expertise no setor e, portanto, detentora de um dever de diligência reforçado, manteve a cobrança das mensalidades de fevereiro e março em nome do
de cujus
, e, posteriormente, não reconheceu os pagamentos realizados, culminando na ameaça de suspensão do plano de saúde.

A conduta da Recorrente, ao não dar efetividade e presteza à comunicação de um fato tão relevante quanto o óbito do titular, e ao continuar a emitir cobranças em nome do falecido, seguida da ameaça de suspensão, configura, inequivocamente, uma conduta contrária à boa-fé objetiva, que impõe ao fornecedor o dever de lealdade, informação e cooperação.

A boa-fé objetiva exige que a administradora de benefícios aja com o máximo de transparência e eficiência, especialmente em situações de vulnerabilidade do consumidor, como a morte do titular e o risco de descontinuidade do plano.

Dessa forma, a manutenção da condenação à repetição do indébito na forma dobrada é medida que se impõe. O Juízo
a quo
aplicou o direito corretamente, observando que a inescusável desorganização da Recorrente e a imposição de um prejuízo financeiro injustificado e oneroso ao Recorrido impedem o reconhecimento do alegado "engano justificável".

A Recorrente também se insurge contra a condenação por danos morais, argumentando que o fato se limitou a mero dissabor cotidiano, não havendo comprovação de prejuízo à esfera moral do Recorrido. Este argumento, todavia, não merece prosperar.

A insistência da Recorrente em manter o falecido como titular e, subsequentemente, a ameaça de suspensão do plano de saúde em razão da não identificação do pagamento na nova titularidade, obrigando o Recorrido a efetuar novo desembolso de vulto, revela um descaso que transcende o simples aborrecimento.

A angústia e a insegurança geradas pela iminente interrupção de um serviço vital para a família, que incluía uma dependente idosa, a Sra. Maria Lucia Jannuzi Aguiar (Id 16459505), que notoriamente exige cuidados médicos mais frequentes e urgentes, configuram um abalo psicológico significativo.

O dano moral, neste cenário, não exige prova do sofrimento, pois decorre da própria gravidade do ilícito e do risco imposto. A ameaça de desassistência médica e a necessidade de desembolsar valor significativo em duplicidade para evitar um mal maior, causaram aflição e desequilíbrio ao bem-estar do Recorrido.

No que pertine ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo de origem revela-se adequado, atendendo à finalidade compensatória para a vítima e ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor, sem implicar em enriquecimento ilícito. Não há, pois, qualquer justificativa para a redução do montante.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)